Tribunal: STF
Processo: AI 655970
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NOMEAÇÃO
   NO TERMO DE INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA SUPRIDA. SÚMULA 284 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A nomeação do advogado em termo de
   interrogatório supre a apresentação da procuração.
II - O
   embargante não atacou todos os fundamentos da decisão impugnada,
   o que faz incidir a Súmula 284 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.